Tribunal: TJDFT
Processo: 0710330-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.

2. Uma vez que a magistrada afastou a necessidade de esclarecimentos pelo perito com fundamentação clara e coerente, tendo declinado devidamente os motivos pelos quais a impugnação apresentada pelo autor não era capaz de infirmar o laudo pericial apresentado, descabe falar em cerceamento de defesa.

3. Nos termos do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”.

4. Não prospera o pedido de declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento.

5. Apelação conhecida e não provida.